Tribunal: TJSP
Processo: 9000417-98.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9000417-98.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MOISES RODRIGUES SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para
determinar a progressão do sentenciado ao regime aberto.v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.759 - Agravo de Execução Penal no 9000417-98.2019.8.26.0625 - Taubaté
VOTO no: 42.759
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000417-98.2019.8.26.0625
COMARCA: Taubaté.
AGRAVANTE: Moises Rodrigues Santos.
AGRAVADO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
MOISES RODRIGUES SANTOS contra a r. decisão reproduzida a fls. 45/49,
proferida pelo r. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da comarca de
Taubaté, que nos autos da Execução Penal no 826.135, indeferiu o pedido de
progressão ao regime aberto por ausência de requisito subjetivo.
Sustenta o i. agravante, em síntese, o adimplemento do requisitos
autorizadores para o benefício pleiteado, notadamente o resultado favorável do
exame criminológico. Aduz pela desnecessidade de exame complementar, alegando
que sua imposição pelo magistrado de origem acarretaria dupla punição (Minuta, fls.
23/25).
Apresentada a contraminuta (fls. 57/63) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 64), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 105/108).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.759 - Agravo de Execução Penal no 9000417-98.2019.8.26.0625 - Taubaté
O agravo comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 16 anos e 09 meses de reclusão
pela prática de roubo circunstanciado e receptação, com término previsto para
18.04.2030 (fls. 04).
A despeito do resultado favorável do exame criminológico, o douto
Juiz da origem indeferiu o pedido de progressão de regime reportando-se ao fato de
que o agravante estar em estado de abstinência pelo uso de cocaína e por possuir
longa pena a cumprir pela prática de crimes graves, tudo a demonstrar maior
seriedade e comprometimento para experimentar situação mais branda.
No entanto, com a devida vênia, a conclusão desta Turma Julgadora é
diversa.
Isso porque pelo que consta na avaliação técnica de fls. 26/30 o
agravante reúne os elementos subjetivos suficientes para a progressão almejada, em
especial por assumir os delitos pelo qual cumpre pena, demonstrando culpa e
arrependimento, sendo capaz de refletir sobre sua própria vivência. Além disso, de
acordo com o relatório psicológico, sua autocrítica é coerente com os fatos e tem
entendimento no quanto prejudicou a outro, bem como relata que o aprisionamento
o fez amadurecer, levando-o, inclusive, abandonar o vício da droga.
Não bastasse isso, apresenta bons propósitos de vida em liberdade,
elabora plano futuro coerente com a realidade de seu discurso e, ao que parece, tem
proposta de trabalho; e quando em liberdade pretende reconstruir sua vida
honestamente, podendo contar com a ajuda de familiares.
No mais, possui uma única falta disciplinar de natureza média em seu
histórico prisional de 07.08.2014 (fls. 06) e das oito saídas temporárias que usufruiu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.759 - Agravo de Execução Penal no 9000417-98.2019.8.26.0625 - Taubaté
entre o período de 09.03.2017 a 16.10.2018 retornou regularmente de todas,
cumprindo todas as condições estabelecidas, tudo a indicar que vem assimilando a
terapêutica penal aplicada.
Assim, não há nenhum elemento trazido pelo órgão ministerial que
faça crer ser o exame criminológico realizado imprestável à avaliação do elemento
subjetivo, restando clara a desnecessidade de avaliação do sentenciado por médico
psiquiatra.
Ademais, conquanto os crimes pelos quais ele tenha sido condenado
sejam aqueles cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade
abstrata já foi ponderada pelo legislador quando da criação dos referidos tipos penais
e do estabelecimento dos patamares de pena.
Dessa forma, entende-se que o agravante revela condições pessoais
que permitem presumir sua adaptação no regime prisional menos restritivo, ainda
mais como forma de se incentivar o necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para determinar a
progressão do sentenciado ao regime aberto.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator